Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-50.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017899-50.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (IMPETRANTE), JOSE GENISSON DA SILVA - CPF: 046.901.541-12 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA CANAA DO NORTE (IMPETRADO), JOSE GENISSON DA SILVA - CPF: 046.901.541-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), FRANCIELE SILVA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS E DETERMINOU A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ GENISSON DA SILVA, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES: A) DECLARAR O ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, COMUNICANDO AO JUÍZO CRIMINAL EVENTUAL MUDANÇA; B) COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO, PARA PROVAR SUAS ATIVIDADES LÍCITAS, ATÉ O 5º DIA ÚTIL; C) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO CRIMINAL; D) NÃO SE APROXIMAR DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 100 (CEM) METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ELES; E) NÃO SE ENVOLVER EM OUTRO FATO CRIMINALMENTE ILÍCITO; F) NÃO FAZER USO DE SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA OU QUALQUER OUTRO ENTORPECENTE. RESSALTOU QUE O DESCUMPRIMENTO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS, IMPORTARÁ EM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E PRESUNÇÃO DE FUGA DO LOCAL DO

CRIME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

- INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

Não havendo comprovação acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua evasão do local do crime, por caracterizar uma presunção de fuga.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
José Genisson da Silva
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de novembro de 2019, por ter praticado, em tese, a tentativa de homicídio contra Franciele Silva Souza.

Sustenta que não houve situação de flagrância, pois a prisão do paciente ocorreu em 39 (trinta e nove) horas depois da ocorrência dos fatos narrados no boletim de ocorrência da Polícia Militar.

Alega que não foi realizada audiência de custódia para apresentação do beneficiário à autoridade judiciária, em afronta aos direitos garantidos constitucionalmente.

Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente é primário, não possui registros criminais anteriores, possui trabalho lícito e endereço certo.

Sustenta que a decisão está destituída de fundamentação idônea, não apresentando elementos concretos dos autos que a justifique, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente (Id. 25187963). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida pela no plantão judiciário, sendo solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 25224950). Informações juntadas (Id. 26024484).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. – 1) Não configuração da Prisão em Flagrante – Descabimento – Prisão em Flagrante em sua modalidade imprópria. 2) Ausência de realização de audiência de custódia. Impossibilidade – Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva – Superada a necessidade de audiência de custódia para verificação dos requisitos para a prisão preventiva. 3) Ausência de Fundamentação acerca da Prisão Preventiva. Tese que não merece acolhimento. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado – Requisitos da prisão preventiva devidamente demonstrada nos autos – garantia da ordem pública e conveniência (lê-se garantia/imprescindibilidade) da aplicação da lei penal e processual penal – prática de crime doloso contra vida que possui pena privativa de liberdade com pena máxima superior a quatro anos (Arts. 311, 312 e 313, todos do CPP). 4) Alegação de que o Paciente sustenta bons predicados – Tese que não prospera. Bons predicados por si só não permitem o afastamento dos requisitos da prisão preventiva.
Parecer pela Denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de em favor de
José Genisson da Silva
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Tem-se que o paciente foi preso em
16 de novembro de 2019, por ter praticado, em tese, a tentativa de homicídio contra a vítima Franciele Silva Souza.

Os Boletins de Ocorrência narram os seguintes fatos:

“ESTA GUPM FOI SOLICITADA PELO SENHOR DENILSON APARECIDO DORIA, RELATANDO QUE NA AVENIDA GOIAS N 235, TEM UMA MULHER ALVEJADA DE ARMA BRANCA (FACA). DE IMEDIATO ESTA GUPM, DESLOCARAM PARA O LOCAL, E DEPAROU COM A VÍTIMA TODA ENSANGUENTADA NA REGIÃO DO ABDÔMEN E TÓRAX, A GUARNIÇÃO JUNTAMENTE COM AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL, SOCORREU A VÍTIMA ATÉ O POSTO DE SAÚDE, ONDE RECEBEU OS CUIDADOS MÉDICOS E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER-MT. SEGUNDO RELATO DA MÉDICA DE PLANTÃO, A VÍTIMA FOI ALVEJADA NA REGIÃO D ABDÔMEN E TÓRAX, QUE A GUARNIÇÃO VOLTOU ATÉ O LOCAL DO FATO, NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, MAS O MESMO FORAGIU DO LOCAL. SEGUNDO RELATO DO COMUNICANTE, QUE ESTAVA NA CASA DO SUSPEITO, ESTAVA TENDO UMA FESTA, ONDE O MESMO JÁ TEVE UMA DISCUSSÃO COM SUA ESPOSA, POR ISSO QUE O COMUNICANTE FOI EMBORA PARA SUA CASA. E POSTERIORMENTE A SENHORA ADRIELI DIAS CARDOSO DA SILVA QUE É ESPOSA SO SUSPEITO JOSÉ GENISSON DA SILVA, FOI ATÉ A CASA DA SENHORA FRANCIELI SILVA, ONDE DE ENCONTRAVA, ONDE O SUSPEITO FOI ATRÁS DE SUA MULHER E COMEÇOU AGREDIR A SENHORA ADRIELI. QUE NA HORA DA AGRESSÃO, A VÍTIMA FRANCIELI SILVA, FOI ALVEJADA POR GOLPE DE ARMA BRANCA (FACA), POR DUAS VEZES, E TOMANDO RUMO IGNORADO. QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU BUSCA NA CIDADE, MAS ATÉ O MOMENTO NÃO CONSEGUIU LOCALIZAR O SUSPEITO” (Id. 25196493 – pag. 10).

“(...) QUE FORA TOMADO CONHECIMENTO DE UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NARRADA NO BO 2019.342974, QUE TERIA OCORRIDO NA DATA DE ONTEM, DIA 15/11/2019, ONDE JOSÉ GENISSON TERIA DESFERIDO GOLPES DE FACA NA VÍTIMA FRANCIELE SILVA SOUZA, ESTA QUE FOI SOCORRIDA E LEVADA AO HOSPITAL REGIONAL E COLÍDER, COMO NARRADO NO BO SUPRA CITADO. QUE AO TOMAR CONHECIMENTO DO FATO E EM CONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS DA PM DESTE MUNICÍPIO FORAM EMPREENDIDAS NOVAS DILIGÊNCIAS JUNTAMENTE COM O INVESTIGADOR EDIVAN A FIM DE LOCALIZAR O SUSPEITO, NESTA DILIGÊNCIA FORA LOCALIZADA UMA CAMISA VERDE NO LOCAL DO FATO, QUE SUPOSTAMENTE PERTENCIA AO SUSPEITO. FORA REALIZADA TENTATIVA DE LOCALIZAR O SUSPEITO EM SUA CASA (GOIAS 238 – NÚMERO ANTIGO) E NA DE SEU PAI SITUADA NA RUA GOIAS 281, E A PRINCÍPIO NÃO FORA LOGRADO ÊXITO, EM UMA SEGUNDA TENTATIVA DE ENCONTRA-LO, PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO FORA ENCONTRADO O CABO DA SUPOSTA FACA QUE SERIA A ARMA DO CRIME, PORÉM O SUSPEITO NÃO FOI LOCALIZADO. APÓS A SEGUNDA DILIGÊNCIA FORA REALIZADO O DESLOCAMENTO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER A FIM DE ENTREVISTAR A VÍTIMA, EM SEQUENCIA RETORNAMOS A NOVA CANAÃ, ONDE FOMOS ATÉ A HORTA DO MERCADO SÃO FRANCISCO, ONDE O SUSPEITO ESTARIA TRABALHANDO, PORÉM ELE NÃO ESTAVA LÁ, FOMOS PELA TERCEIRA VEZ ATÉ A CASA DO PAI JOSÉ GENISSON E ENCONTRAMOS O SUSPEITO NO LOCAL, ONDE O MESMO A PRINCÍPIO MENTIU O NOME, PORÉM FORA CONDUZIDO PARA A DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO, ONDE FORA CONSTATADO QUE O CONDUZIDO ERA JOSÉ GENISSON DA SILVA, ONDE LHE FOI DADA VOZ DE PRISÃO”. (Id. 25196493).

Inicialmente, ressalta-se que as irregularidades apontadas na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva.

Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC nº 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC nº 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“ O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Diante disso, resta superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título a justificar a prisão.

Quanto a não realização da audiência de custódia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou de que:
"a não realização
de audiência
de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade
da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais".
(AGRG no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016.

Concernente à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária teceu os seguintes fundamentos:

“(...)
II.3 - Da prisão preventiva

A nova redação do artigo 310 do aludido diploma legal exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

De início, malgrado o outro delito sob investigação (art. 307 do Código Penal), o crime previsto no 121, § 2º, incisos II, III e IV c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, prevê pena de 20 (vinte) anos de reclusão - considerada a pior das hipóteses, pena máxima (30 anos) reduzida no mínimo grau (um terço) -, crime este que é punido na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do CPP:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”).

Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no feito pelo termo de apreensão e fotografias e declarações das testemunhas, corroborado pela confissão parcial do increpado.

No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.

No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia, pois estava em uma festa em sua residência com a vítima e outras pessoas, quando, depois de embriagado e de ter discutido com FRANCIELE, armou-se com uma arma branca, deslocou-se à residência daquela e, ao encontrá-la, desferiu-lhe aproximadamente 02 (dois) golpes, um no abdômen e outro no tórax, sem nada dizer, em plena via pública, e sem qualquer possibilidade de defesa àquela.

A par disso, ao que se nota – embora outra conclusão possa advir da instrução –, a culpabilidade do segregado é acentuada, pois que não só fugiu do local com a chegada dos milicianos, mas, ao ser localizado, ainda se utilizou da identidade do irmão (Gilmar Nogueira da Silva) para ludibriar os agentes da lei, sendo necessária sua segregação igualmente para garantir a aplicação da lei penal.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Sobre o tema, Julio Fabbrini Mirabete, na obra intitulada Código de Processo Penal Interpretado, traz a seguinte nota:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO a segregação em exame e, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e sendo necessária para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JOSÉ GENISSON DA SILVA
(...)” (Id.26024484).

Pois bem.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como por exemplo: evitar que o acusado volte a cometer crimes em razão da sua propensão à práticas criminosas (reiteração), ou porque em liberdade encontraria estímulos para praticar novas condutas, conforme reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

In casu
, a autoridade indigitada coatora justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para a “garantia da ordem pública”, em face da gravidade do delito praticado e pelo fato de o paciente ter-se evadido do local do crime. Bem como, em razão da pena aplicada ao crime ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Importa esclarecer que a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática do crime e que justifiquem a medida adotada.

Em suma, há de se reconhecer que embora o Magistrado tenha afirmado que a liberdade do paciente ofende a ordem pública, não existem nos autos, elementos concretos que evidenciem o envolvimento do beneficiário em outras condutas criminosas, de forma que torna impossível presumir que, em liberdade, voltará a praticar a conduta delituosa, colocando em risco a paz e a tranquilidade no meio social.

Não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Tem-se, portanto, que embora o crime atribuído ao paciente seja grave, em abstrato, as circunstâncias que envolvem o delito e suas condições pessoais não indicam periculosidade ou efetivo risco à ordem pública.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
José Genisson da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil;

c)

Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Não se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre eles.

e)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)

Não fazer uso de substância alcoólica ou qualquer outro entorpecente.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020